Tribunal: TJDFT
Processo: 0738272-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. ABALROAMENTO LATERAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de R$ 450,00 em decorrência de acidente de trânsito. Alega que, ao contrário do exposto na sentença, o acidente decorreu de colisão traseira ocasionado pela parte adversa, sendo presumida a culpa do veículo que atinge a parte traseira de outro. Para tanto, assinala que a parte ré deixou de respeitar o distanciamento entre os veículos, colidindo na sua traseira, conforme atesta a fotografia com o dano na parte central do para-choque do veículo do autor. Do mesmo modo, assinala a existência de danos na parte frontal do para-choque da caminhonete da parte ré.

2. A partir dos elementos probatórios nos autos, ou seja, o fato da parte autora ser proprietária de um veículo “Golf” ano 2008 com rodas esportivas, e ainda o seu comprovante de rendimentos juntado na demanda, constata-se que os elementos são insuficientes para afastarem a sua alegada hipossuficiência econômica, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.

3. As declarações escritas das testemunhas/informantes que estavam nos respectivos veículos no momento do acidente não contribuem para o deslinde da demanda, uma vez que a testemunha “Renan” não esclareceu a colisão, enquanto que os demais depoentes apenas reiteraram alegações no mesmo sentido dos respectivos condutores dos veículos em que estavam naquela oportunidade.

4. Face a divergência entre as partes no sentido de que o acidente seria decorrente de uma colisão traseira ou uma colisão lateral (entre os cantos dos respectivos veículos), a análise em conjunto das fotografias apresentadas pelas partes (ID 28917153-28917155 e 28917452-28917454) é suficiente para elucidar a lide. Isso porque não há verossimilhança no relato da parte autora de que trafegava com o seu automóvel na faixa quando foi atingida na sua traseira pelo caminhonete da parte ré. Na verdade, a colisão aconteceu entre a “quina dianteira direita” da caminhonete da parte ré com a “quinta traseira esquerda” do automóvel da parte autora, conforme se identifica dos pontos com os maiores danos nos respectivos veículos. Desse modo, os danos permitem apurar que a colisão foi decorrente de mudança de faixa, em consonância com os fatos expostos pela parte ré, que atribuiu à parte autora a mudança brusca de faixa, a ensejar a colisão entre as quinas dos veículos. Inclusive, ao contrário do exposto em sede recursal, as fotografias não são aptas a demonstrar a colisão traseira, uma vez que os danos no para-choque na parte um pouco mais próxima à placa do veículo da parte autora, e algumas marcas na caminhonete da parte ré um pouco abaixo da farol dianteiro direito não caracterizam colisão traseira, mas sim os prejuízos subsequentes decorrente de uma colisão entre as “quinas” dos respectivos veículos, uma vez que os danos provenientes de acidente entre veículos se prolongam por um pedaço face a movimentação dos veículos no momento da colisão e a força do impacto.

5. Assim, a preferência naquele momento era da parte ré, que já transitava na faixa invadida pela parte autora, sendo a conduta da parte autora recorrente que ensejou a colisão. Destaca-se que a manobra efetuada pela parte autora ocorreu em desacordo com o artigo 34 do CTB (“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”) e também o artigo 29, XI, “b”, combinado com o artigo 29 §1o, ambos do CTB, os quais assinalam que quando da transposição de faixa cumpre ao condutor “afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança”.

6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.